Tribunal: STF
Processo: HC 271603
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.070.763/RO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado “pela prática dos delitos previstos nos art. 302, § 1°, III e § 3º (1° Fato), art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, III (2° Fato), e no art. 305 (3° Fato), todos do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a reprimenda de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime fechado, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 11 meses e 24 dias”.
Conforme relatado: 

No dia 2 de novembro de 2018, por volta das 21h, na Avenida Brasil, confluência com a T-15, nesta cidade, o denunciado Dianaton Alves de Melo França conduzia o caminhão boiadeiro Mercedes Benz L2318, placa NBF-3997, na via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e agindo com imprudência, ao inobservar as condições de tráfego, invadiu a via preferencial e interceptou a trajetória prioritária da motocicleta em que trafegavam as vítimas, causando a morte da vítima Gabrielly Macedo de Melo, e as lesões na vítima Flávia Jaqueline Ferreira de Melo.

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia deu parcial provimento ao apelo defensivo “para redimensionar a pena para 9 anos de reclusão, 1 ano, 11 meses e 7 dias de detenção, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 7 meses e 10 dias, a ser cumprida em regime inicial fechado”.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E VOLTADA AO MÉRITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica do óbice da Súmula 7/STJ, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 
2. Nas razões do agravo regimental, a alegação de revaloração jurídica de fatos incontroversos, fundada na “grande comoção” no local do acidente, revela impugnação genérica e voltada ao mérito, sem o cotejo específico entre as premissas fáticas fixadas e a tese jurídica apta a evidenciar a desnecessidade de reexame probatório. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. 
3. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, busca o impetrante a concessão da ordem “para, reconhecendo o constrangimento ilegal, sanar as ilegalidades apontadas na dosimetria da pena, determinando: o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, por sua manifesta incompatibilidade com os crimes de natureza culposa; o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, seja pela inexigibilidade de conduta diversa, seja pela efetiva prestação de socorro por terceiros; como consequência direta da concessão da ordem, que seja determinado o redimensionamento da pena imposta ao paciente”. 
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 1º de maio de 2026.  

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente